Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-15.2021.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800014-15.2021.8.14.0077

APELANTE: CARLINHO DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06. 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 – INVIABILIDADE. Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação. 2
) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE. Inviabilidade da substituição, em razão do
quantum
da pena aplicado, dessa forma, não preencher os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Carlinho de Souza dos Santos, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Em suas razões, a defesa pugna pela desclassificação do delito para a conduta disposta no art. 28, da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença,
no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 14/01/2021, por volta das 23h35min, na Rua Antônio Cardoso, às proximidades da escola Maria Iranede Coutinho, no município de Anajás, o denunciado CARLINHO DE SOUZA SANTOS foi preso em flagrante delito por trazer consigo 13 (treze) porções de substância entorpecente, conhecida vulgarmente como MACONHA, em desacordo com a determinação legal, embaladas e prontas para serem comercializadas, bem como a quantia R$ 4,00 (quatro reais).

Extrai-se dos autos, que por diversas vezes, a Polícia Militar recebeu "denúncias anônimas", as quais informavam que o denunciado, mesmo após ter sido preso pelo delito de tráfico de drogas e posto em liberdade, continuava comercializando entorpecentes. Diante da informação, e com a finalidade de averiguar a veracidade dos fatos, os policiais militares se deslocaram até o local supracitado e encontraram o acusado em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta Honda Biz.

Ante os fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. Perante Autoridade Policial, o denunciado utilizou o seu direito constitucional de permanecer calado.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 54925396)

Assim, foi denunciado e condenado como incurso na prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06.

1)

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO

Pugna o apelante por sua desclassificação da conduta para uso.

Anoto, de plano,
que não há como prosperar o referido pleito
, vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto por que, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 5492481) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 5492539), que após realização de testes químicos no material apreendido, atestou tratar-se de
“2,1g (dois gramas e um decigrama) de Maconha, acondicionada em 13 porções de erva prensada, envolvidas e amarradas com plástico incolor”

Com efeito, em relação à autoria, restou amplamente demonstrada nos autos, especialmente em razão dos depoimentos policiais que foram harmônicos e convergentes, afirmando que após denúncias anônimas, encontraram o apelante pilotando uma motocicleta, em razão da aproximação da guarnição, o acusado jogou uns papelotes no chão, pelo que foi procedida a sua abordagem.

Ressalte-se que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos policiais que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Importante salientar que o apelante já possui condenação por crime da mesma natureza, nos autos do processo nº 0004303-29.2018.8.14.0077.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Saliente-se que a forma de acondicionamento e a quantidade de drogas reforça a prática da traficância e afasta a possibilidade de desclassificação da conduta, por entender a quantidade elevada para uso.

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Por fim, referente ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pleito incabível, pois em conformidade ao
quantum
aplicado, motivo a justificar o regime disposto no artigo 33, §2º, “b”, do CPB, e a inviabilidade da substituição pleiteada, por não preencher os requisitos dispostos no art. 44, do Código penal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/11/2023